Tribunal: CARF
Processo: 11128.007281/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO CAMARA FERRO RIBEIRO DE GUSMAO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-07-28
Data de publicação: 2025-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11128.007281/2009-58
RESOLUÇÃO
3002-000.480 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
31 de julho de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CSAV GROUP AGENCIES BRASIL AG DE TRANSP
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Outros
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos termos do voto do Relator.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Ramon
Silva Cunha (substituto[a] integral), Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 16-50.540, proferido
pela 23a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (23a
Turma da DRJ/SP1) que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a Impugnação e não
reconheceu o direito creditório.
Para fins de economia processual, adoto integralmente o relatório da 23a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo I (23a Turma da DRJ/SP1), o
qual descreve com completude e clareza os fatos pertinentes, conforme segue:
Fl. 159
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.480 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007281/2009-58
2
Trata o presente processo de auto de infração, lavrado em 23/09/2009, em face
do contribuinte em epígrafe, formalizando a exigência da multa por registro
intempestivo dos dados de embarque, em operação de exportação , preceituada
no art. 15, 17, 24, 27, 30 a 32, 36 a 43, 52 a 55, 59 a 60 do Decreto 4.543/02, no
art. 107, inciso IV, alínea “e” do Decreto-lei no 37/66, com a redação dada pelo
art. 77 da Lei no 10.833/03 e art. 37 da Instrução Normativa SRF no 28, de
27/04/1994, com a redação dada pela Instrução Normativa SRF no 1.096/2010.
Relata a autoridade fiscal que as mercadorias despachadas através das DDE’s
relacionadas às fls. 16 foram embarcadas em navios descritos na mesma listagem,
sempre com mais de 07 (sete) dias contados da data do efetivo embarque.
Assim, pelo fato de não ter registrado no Siscomex os dados de embarque
daquelas mercadorias, na forma e prazo estabelecidos no art. 37 da Instrução
Normativa SRF no 28, de 27/04/1994, o contribuinte foi autuado para exigência da
multa prevista no inciso IV, item “e” do art. 107, do Decreto­lei no 37/66, alterado
pelo artigo 77 da Lei no 10.833/03, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por
evento infracional. Ao todo foram 04 registros intempestivos , sendo que a multa
aplicada (por embarque/veículo) totalizou o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)
para o Auto de Infração.
Ciente do teor do Auto de Infração, e inconformada com o mesmo, a autuada
apresentou sua peça impugnatória às fls. 21/46 , cujos principais argumentos
podem ser assim descritos:
01- Alega ilegitimidade passiva , por entender que não lhe pode ser cominada a
penalidade prevista na alínea "e" do inciso IV do art. 107 do Decreto-Lei n° 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03, já que a Impugnante não
reveste a condição, conforme o relato fiscal, de transportador internacional legal
no Pais, ou seja, a Impugnante não é empresa transportadora que promova
transporte nacional ou internacional e nem é prestadora de serviços de
transporte internacional ou agente de carga, mas apenas uma agência de
navegação que tem por fim prover todas as necessidades do navio no porto de
destino.
02 – Alega que Impugnante não deixou de prestar informações sobre veiculo ou
carga nele transportada. Apenas o fez com atraso, hipótese diferente da prevista
na penalidade cominada. Mas que, por ter prestado tais informações antes de
qualquer procedimento administrativo visando apurar a infração, faz jus ao
benefício do instituto da denúncia espontânea.
03 – Alega que a descrição dos fatos foi realizada de forma incompleta e
incorreta, haja vista que as informações sobre os informes intempestivos, em
detalhe, deveriam ter sido colocadas no texto do Auto, e não em planilha anexa, o
que levou-a ao nãoentendimento do motivo da autuação, caracterizando-se o
cerceamento de seu direito de defesa.
Este é o Relatório.
Fl. 160
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.480 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007281/2009-58
3

A 23a Turma da DRJ/SP1 considerou improcedente a impugnação, fundamentando
sua decisão na seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 16/11/2007 a 02/01/2008
MULTA POR REGISTRO INTEMPESTIVO DE DADOS DE EMBARQUE.
Aplica-se a multa por registro intempestivo dos dados de embarque no Siscomex,
relativamente a despachos de exportação, quando o mesmo ocorrer além do
prazo de sete dias, em face da nova redação do art. 37 da IN SRF no 28/94, dada
pela IN SRF no 1.096/ 2010, ao amparo da retroatividade benigna prevista na
alínea “b” do inciso II do art. 106 do CTN. A base legal para a penalidade
encontra-se consubstanciada no art. 107 do Decreto-Lei no 37/66, inciso IV, alínea
“e”. A multa é calculada por embarque em veículo transportador.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 16/11/2007 a 02/01/2008
ILEGITIMIDADE PASSIVA.
Por expressa determinação legal, o Agente marítimo, no caso de também ser o
representante do transportador estrangeiro no País, é responsável solidário com
este, com relação à eventual exigência de tributos e penalidades decorrentes da
prática de infração à legislação aduaneira.
Derrogação da Súmula 192 do extinto Tribunal Federal de Recursos.
Decreto-Lei no 37/66, art. 32, com redação dada pelo Decreto-Lei no 2.472/88
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. DESCRIÇÃO DOS FATOS INCORRETA OU
INCOMPLETA.
Ao autuado é garantido o direito a ter vista do processo administrativo, conforme
Lei no 9.784/99. art; 3o. , inciso II. Encontrando­se o documento questionado
anexado ao processo, anteriormente à ciência da autuação, descabe acatar a
preliminar de cerceamento de defesa.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 08/02/2005 a 30/11/2005
DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
Em relação à figura da denúncia espontânea, contemplada no art. 138 do CTN, e,
no art. 102 do Decreto-Lei no 37/66, frise-se a sua inaplicabilidade ao fato,
porque, juridicamente, somente é possível haver denúncia espontânea de fato
desconhecido pela autoridade, o que não é o caso em relação ao registro com
atraso, no Siscomex, dos dados pertinentes ao embarque da mercadoria, que se
torna ostensivo com o decurso do prazo para tal fixado.
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.480 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007281/2009-58
4
Impugnação Improcedente Crédito Tributário Mantido

Irresignada com a decisão, a contribuinte interpõe Recurso Voluntário perante este
Conselho, reiterando, em essência, os mesmos fundamentos já expostos na impugnação.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual deve ser conhecido.
Cuida-se de processo administrativo em que se discute a aplicação de multa
aduaneira imposta pelo descumprimento da obrigação acessória, prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea “e” do Decreto-lei no 37/1966, com redação conferida pela Lei no 10.833/2003.
Nos termos da sistemática adotada pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no
julgamento do Tema 1.293 dos recursos repetitivos, restou firmada a seguinte tese:
1. Incide a prescrição intercorrente prevista no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999
quando paralisado o processo administrativo de apuração de infrações
aduaneiras, de natureza não tributária, por mais de 3 anos.
2. A natureza jurídica do crédito correspondente à sanção pela infração à
legislação aduaneira é de direito administrativo (não tributário) se a norma
infringida visa primordialmente ao controle do trânsito internacional de
mercadorias ou à regularidade do serviço aduaneiro, ainda que, reflexamente,
possa colaborar para a fiscalização do recolhimento dos tributos incidentes sobre
a operação.
3. Não incidirá o art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/99 apenas se a obrigação descumprida,
conquanto inserida em ambiente aduaneiro, destinava-se direta e imediatamente
à arrecadação ou à fiscalização dos tributos incidentes sobre o negócio jurídico
realizado.
Dessa forma, à luz da tese firmada, a multa em análise estaria, em princípio, sujeita
à aplicação da prescrição intercorrente, sendo necessário avaliar o lapso temporal para verificar
eventual ocorrência do fenômeno extintivo, nos termos do art. 1o, § 1o, da Lei no 9.873/1999.
Contudo, constata-se que o precedente proferido no Tema 1.293 ainda não
transitou em julgado. Assim, conforme dispõe o artigo 100 do RICARF, aprovado pela Portaria MF
no 1.634, de 21 de dezembro de 2023, impõe-se o sobrestamento do presente julgamento.
Confira-se o teor do referido dispositivo:
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 3002-000.480 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11128.007281/2009-58
5
Art. 100. A decisão pela afetação de tema submetido a julgamento segundo a
sistemática da repercussão geral ou dos recursos repetitivos não permite o
sobrestamento de julgamento de processo administrativo fiscal no âmbito do
CARF, contudo o sobrestamento do julgamento será obrigatório nos casos em que
houver acórdão de mérito ainda não transitado em julgado, proferido pelo
Supremo Tribunal Federal e que declare a norma inconstitucional ou, no caso de
matéria exclusivamente infraconstitucional, proferido pelo Superior Tribunal de
Justiça e que declare ilegalidade da norma.

Diante desse contexto, considerando a data de interposição do Recurso Voluntário em
22/11/2013, sua recepção no CARF em 28/11/2013 e a data do presente julgamento, proponho sobrestar a
apreciação do presente Recurso Voluntário até a ocorrência do trânsito em julgado dos Recursos Especiais
2147578/SP e 2147583/SP, afetos ao Tema Repetitivo 1293 (STJ), nos termos do disposto no artigo 100, do
RICARF/2023. Após retornem-se os autos, para julgamento do Recurso Voluntário interposto.

Assinado Digitalmente
Renato Câmara Ferro Ribeiro de Gusmão

Fl. 163
DF CARF MF
Original